Tribunal: TCU
Processo: 006.251/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria para avaliar a conformidade dos conselhos de fiscalização profissional às normas de transparência das informações exigidas pela Lei de Acesso à Informação (LAI) e às determinações e recomendações feitas mediante acórdão proferido em auditoria realizada para avaliar o cumprimento da LAI pelos conselhos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade realizada com o objetivo de avaliar a aderência dos Conselhos de Fiscalização Profissional (CFP) às normas de transparência das informações exigidas pela Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 250, incisos II e III, do Regimento Interno e na Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. determinar aos conselhos federais de fiscalização profissional, com fundamento no art. 4o, I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, elaborem e publiquem plano de dados abertos de forma integrada dentro de cada sistema profissional, a fim de evitar desperdícios e retrabalho, conforme o inciso VIII do art. 1o e o § 2o do art. 5o do Decreto 8.777/2016 (Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal), considerando: 9.1.1. as diretrizes definidas no Decreto 8.777, de 11/5/2016, e na Resolução 3, de 13/10/2017, do Comitê Gestor da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos (CGINDA), que instituíram a Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal e as regras para elaboração e publicação de dados abertos, no que couber; 9.1.2. os objetivos gerais e específicos a serem atingidos; 9.1.3. a relação de todas as bases de dados, disponibilizadas e não disponibilizadas; 9.1.4. a descrição detalhada das estratégias adotadas pelo órgão ou entidade para viabilizar a execução da abertura dos dados em consonância com o cronograma de publicação; 9.1.5. o plano de ação, contendo, minimamente, cronograma das atividades, prazos, metas, responsáveis e indicadores. 9.2. recomendar aos conselhos de fiscalização profissional, com fundamento no art. 11 c/c o §2o do art. 17, todos da Resolução-TCU 315/2020, que as instâncias de auditoria interna de cada sistema/conselho avaliem e certifiquem o processo de publicação de dados abertos e transparência, para garantir a fidedignidade e a qualidade das informações em aderência aos parâmetros definidos na Lei 12.527/2011 e ao Plano de Dados Abertos do respectivo sistema profissional (caso o regional não tenha auditoria interna, caberá ao federal exercer o papel, conforme o Acórdão 2542/2015-TCU-Plenário ); 9.3. dar ciência aos conselhos de fiscalização profissional que não atingiram 100% de transparência em dados abertos no presente trabalho, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020, que o não atendimento a esse requisito afronta a Lei 12.527/2011, em especial o inciso III do § 3o do art. 8o; 9.4. informar à Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) acerca da necessidade de realização de fiscalização contínua, por meios automatizados, a partir de dados obtidos nas ações de controle do TCU ou extraídos das fontes disponibilizadas pelos conselhos de fiscalização profissional em dados abertos, para que considere, oportunamente, a inclusão no planejamento de ação nesse sentido, bem como a alocação de força de trabalho na área de TI com vistas a viabilizar tal objetivo; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação aos conselhos federais de fiscalização profissional, com orientação de que também o seja, dentro do sistema profissional, aos respectivos conselhos regionais.